Tribunal: TJBA
Processo: 8000325-17.2017.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000325-17.2017.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAJU DO COLONIA

Advogado(s)
:
LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: NAYANNA SANTOS SOUSA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Não se acolhem embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo certo que a tentativa de rediscutir fundamentos do acórdão configura uso indevido da via aclaratória.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas a fundamentar de forma clara e suficiente as razões de decidir, o que foi devidamente observado.

3. A ausência de referência expressa a artigos legais não impede o prequestionamento quando a matéria foi efetivamente debatida.

4. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
8000325-17.2017.8.05.0133
, em face do Acórdão proferido no
Recurso de Apelação
, tendo como embargante o
MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLÔNIA
,
e embargad
a

NAYANNA SANTOS SOUSA DO NASCIMENTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA